Tribunal: TJSP
Processo: 2275206-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Inconformismo contra decisão que fixou o valor dos honorários periciais e determinou que a parte exequente efetuasse o depósito. O adimplemento da prova pericial cabe à parte que a requereu. Exequente requereu prova pericial contábil, cabendo-lhe o pagamento dos honorários periciais fixados (ônus da prova), observando-se que ao final, a despesa com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Inconformismo contra decisão que fixou o valor dos honorários periciais e determinou que a parte exequente efetuasse o depósito. O adimplemento da prova pericial cabe à parte que a requereu. Exequente requereu prova pericial contábil, cabendo-lhe o pagamento dos honorários periciais fixados (ônus da prova), observando-se que ao final, a despesa com a perícia será suportada pela parte sucumbente. Inteligência e aplicação dos artigos 82 e 95, §1o do Código de Processo Civil. Insurgência contra o valor arbitrado. Valor arbitrado que considerou a natureza; qualidade e complexidade; alcance e as dificuldades da perícia; a qualificação técnica exigida para a realização do trabalho; o tempo necessário para a realização dos trabalhos periciais; o valor de mercado de trabalho local; a vasta documentação, e o extenso período a serem analisados, a razoabilidade e proporcionalidade, consoante estimativa do próprio perito. Inexistência de elementos trazidos pela agravante que venham a infirmar a estimativa apresentada. Valor mantido. Decisão combatida mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275206-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEW ALPHA
GROUP COMUNICAÇÃO LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275206-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19981
2
Voto no 19981
Agravo de instrumento no 2275206-41.2019.8.26.0000
Agravante: NEW ALPHA GROUP COMUNICAÇÃO LTDA
Agravada: ITAÚ UNIBANCO S/A
Comarca: São Paulo (Foro Regional III Jabaquara 3a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
Inconformismo contra decisão que fixou o valor dos honorários
periciais e determinou que a parte exequente efetuasse o depósito.
O adimplemento da prova pericial cabe à parte que a requereu.
Exequente requereu prova pericial contábil, cabendo-lhe o
pagamento dos honorários periciais fixados (ônus da prova),
observando-se que ao final, a despesa com a perícia será suportada
pela parte sucumbente. Inteligência e aplicação dos artigos 82 e
95, §1o do Código de Processo Civil. Insurgência contra o valor
arbitrado. Valor arbitrado que considerou a natureza; qualidade e
complexidade; alcance e as dificuldades da perícia; a qualificação
técnica exigida para a realização do trabalho; o tempo necessário
para a realização dos trabalhos periciais; o valor de mercado de
trabalho local; a vasta documentação, e o extenso período a serem
analisados, a razoabilidade e proporcionalidade, consoante
estimativa do próprio perito. Inexistência de elementos trazidos
pela agravante que venham a infirmar a estimativa apresentada.
Valor mantido. Decisão combatida mantida. RECURSO IMPROVIDO. Vistos Cuida-se de ação de exigir contas, processo n.
0003481-45.2012.8.26.0003, em trâmite perante a 3a Vara Cível do Foro
Regional III Jabaquara, da Comarca de São Paulo, movida por NEW
ALPHA GROUP COMUNICAÇÃO LTDA, ora agravante, em face de ITAÚ
UNIBANCO S/A, ora agravada.
Insurge-se a empresa agravante contra a r. decisão, in
verbis:
Vistos.
Considerando a natureza; qualidade e complexidade; alcance e
as dificuldades da perícia; a qualificação técnica exigida para a
realização do trabalho; o tempo necessário para a realização dos
trabalhos periciais; o valor de mercado de trabalho local; a vasta
documentação, e o extenso perídio a serem analisados, a
razoabilidade e proporcionalidade; fixo o valor dos honorários
periciais em R$ 12.000,00, devendo a parte autora efetuar o
depósito, nos termos da decisão de fls. 715, 3o §.
As partes deverão providenciar a juntada da documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275206-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19981
3
requerida pelo perito a fls. 799/801.
Intime-se (fl.12).
Afirma a empresa exequente (agravante) que firmou contrato
de abertura de conta corrente junto ao banco Agravado, conta onde
mantém relações comerciais com a instituição financeira agravada, que,
por sua vez, procedeu lançamentos a débito do agravante, os quais não
foram esclarecidos nem especificados, além de não entregar aos
contratantes cópia dos contratos firmados (como é comum nos contratos
bancários firmados), deixando de dar conta dos saques, transferências
eletrônicas DOCS e notadamente, dos juros e tarifas debitados. Aduz que
tendo sido julgada procedente a ação em sua primeira fase, prestadas as
contas, restaram impugnadas pela agravante, razão pela qual foi
determinada a realização de perícia contábil para sanar as divergências
entre as partes, imputando-se à agravante o dever de arcar com os
honorários periciais, tendo sido arbitrado o valor de R$12.000,00 a favor
do perito, decisão contra a qual se insurge.
Sustenta que no caso, cabe à instituição financeira
agravada o custeio dos honorários periciais, haja vista que fora o banco
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais em sentença
de primeira fase da prestação de contas e considerando-se o princípio da
sucumbência, e ainda o princípio da causalidade, o pagamento das verbas
para remuneração do perito deveria, necessariamente, ser atribuído ao
vencido, no caso, a instituição financeira agravada e, em pedido
subsidiário, alega caber a ambas as partes arcarem com os honorários
periciais (art.95 do CPC).
Insurge-se contra o valor abusivo dos honorários periciais
provisórios fixados (R$12.000,00), que estão muito acima do valor da
retribuição dos serviços intelectuais a serem prestados, vez que a tarefa
para a qual foi designado o perito não é de grande complexidade, de modo
que não há de demandar enorme esforço para realizar a perícia e também
não haverá despesas com deslocamento, dependendo, tão somente, de seu
trabalho intelectual, sendo certo que o valor médio nesses casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275206-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19981
4
corresponde entre R$6.000,00 até R$8.000,00, pretendendo a sua
minoração.
Pede a concessão de efeito suspensivo e ao final o
provimento do agravo para reformar a decisão impugnada (fls.01/10).
O recurso de agravo de instrumento foi recebido com o
efeito suspensivo pretendido, até o final julgamento (fls.126/128).
Comunicado o juízo a quo, a douta magistrada Lidia Regina
Rodrigues Monteiro Cabrini prestou informações (fl.134).
Intimada, a instituição financeira agravada apresentou
contraminuta (fls.136/144).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, a agravante se
insurge contra a decisão que lhe impõe o pagamento dos honorários
periciais e, igualmente, contra o valor arbitrado, na monta de
R$12.000,00.
Não tem razão a agravante.
Observe-se que em nosso processo moderno o magistrado
deixou de atuar como um mero expectador do duelo que travam as partes,
mas assume poderes de iniciativa (na verdade, um poder-dever) que lhe
permite melhor analisar os fatos para pesquisar e alicerçar a instrução da
causa na busca da verdade real, sendo a produção de prova um meio de
convencimento do julgador, que se embasa no princípio do livre
convencimento ou persuasão racional consagrado no artigo 371 do NCPC,
do qual decorre seu poder-dever no julgamento da demanda; o poder diz
respeito à liberdade que o magistrado dispõe para valorar a prova, e o
dever, que se traduz na fundamentação de sua decisão.
Desse modo, com a atribuição de maiores poderes ao
magistrado, na análise das provas vigora o princípio da imediação (ou da
imediatidade), que conforme o escólio de Chiovenda, sua aplicação
consiste em que o julgador deva “assistir à produção das provas donde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275206-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19981
5
tirar sua convicção, isto é, entrar em relação direta com as testemunhas,
peritos e objetos do juízo, de modo a colher de tudo uma impressão
imediata e pessoal” (Chiovenda apud Athos Gusmão Carneiro, Audiência de
Instrução e Julgamento e Audiências Preliminares, 14a ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2008, p. 29).
Nessa lente, a prova pertence ao processo e é um meio de
convicção do magistrado, sua finalidade é formar o convencimento do
juízo a respeito dos fatos (direito constitutivo do autor) e, em havendo
resistência, acerca dos fatos alegados pela parte contrária, tendo o juízo,
portanto, como seu destinatário, observando-se que o perito judicial um
auxiliar de confiança do juízo, isento e imparcial.
A agravante requereu a produção de prova pericial e de fato,
há a necessidade da fase probatória, que se mostra essencial para a
elucidação da questão controversa apresentada, porém, pretende que
sobre a instituição financeira agravada venha a recair o pagamento dos
honorários periciais, vez que fora “condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais em sentença de primeira fase da prestação de
contas” (fl.05 do instrumento).
Observe-se que se a prova pericial não foi determinada de
ofício pelo juiz, nem requerida pelo Ministério Público, a aplicação é do
caput do artigo 82 do Código de Processo Civil, cabendo o adimplemento à
parte que a requereu.
Reza o artigo 82 do Código de Processo Civil:
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da
justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que
realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o
pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução,
até a plena satisfação do direito reconhecido no título (nosso grifo).
§1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja
realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do
Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal
da ordem jurídica.
§2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275206-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19981
6
despesas que antecipou (nosso grifo).
Ainda, reza o artigo 95 do mesmo diploma processual:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes (nosso grifo).
§1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo
pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o
valor correspondente (nosso grifo).
(...)
Nessa cadência, cabe à empresa exequente (agravante) o
pagamento (adiantamento) dos honorários periciais fixados (ônus da prova),
observando-se que ao final, a despesa com a perícia será suportada pela
parte sucumbente.
No que pertine ao valor, a magistrada considerou “a
natureza; qualidade e complexidade; alcance e as dificuldades da perícia;
a qualificação técnica exigida para a realização do trabalho; o tempo
necessário para a realização dos trabalhos periciais; o valor de mercado de
trabalho local; a vasta documentação, e o extenso período a serem
analisados, a razoabilidade e proporcionalidade” fixando o valor dos
honorários em R$12.000,00, valor arbitrado conforme estimativa do
próprio perito, não havendo nos autos quaisquer elementos trazidos pela
agravante que venham a infirmar a estimativa apresentada, de modo que
deve ser mantido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VALOR
ARBITRADO
PARA
PAGAMENTO DO PERITO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É
ALTO E DESPROPORCIONAL. Alegação desacompanhada de
elementos de convicção. Valor arbitrado conforme estimativa
dada pelo próprio perito. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ/SP 12a
Câmara de Direito Público, AI 3003742-21.2019.8.26.0000, rel. Souza
Nery, j.28.01.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275206-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19981
7
Nessa senda, a r. decisão combatida deve ser mantida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator